Tribunal: STJ
Processo: 0013791-95.2012.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031352 - PR(2025/0318333-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FIT PALLADIUM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
AGRAVANTE
: GAFISA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
AGRAVADO
: LEANDRO LAURIANO DO CARMO
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME COVRE DE MARCO - PR043681
GUILHERME AUGUSTO BECKER - PR051716
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE.
SÚMULA N.

7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta aos art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de
suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
Documento eletrônico VDA55322046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a5334f6-a6b3-4cd2-b3be-63a719a59d17

6. A pretensão recursal demandaria nova análise da prova dos autos,
inviável no recurso especial, ante a Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55322046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a5334f6-a6b3-4cd2-b3be-63a719a59d17

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031352 - PR(2025/0318333-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FIT PALLADIUM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA.
AGRAVANTE
: GAFISA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
AGRAVADO
: LEANDRO LAURIANO DO CARMO
ADVOGADOS
: LUIZ GUILHERME COVRE DE MARCO - PR043681
GUILHERME AUGUSTO BECKER - PR051716
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE.
SÚMULA N.

7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta aos art. 1.022 do CPC quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Documento eletrônico VDA54608433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:07
Código de Controle do Documento: 2f9e1e70-6dc0-4eb7-b431-d9e2552b3292

4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de
suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
6. A pretensão recursal demandaria nova análise da prova dos autos,
inviável no recurso especial, ante a Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial sob os fundamentos de impossibilidade de análise da ofensa
a dispositivo da Constituição Federal em sede de recurso especial, inexistência de
violação do art. 1.022 do CPC e aplicação da Súmula n.
(fls. 1.171-1.176).
7/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 1.092):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E
MORAIS. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
APARTAMENTO
ADQUIRIDO
NA
PLANTA.
CONDOMÍNIO
“FIT
PALLADIUM”. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA
RECURSAL DAS RÉS (CONSTRUTORA E VENDEDORA).
1) AGRAVO RETIDO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SANEADORA
QUE AFASTOU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS
CORRÉS. Ausência de reiteração do agravo nas razões de apelação. Não
conhecimento.
2) PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO
DE PARTE DE VALOR DE ITBI. Razões recursais que se dissociam dos
fundamentos adotados na sentença para reconhecer a responsabilidade civil
das rés. Atraso na entrega das obras que implicou na avaliação do imóvel
por valor superior ao do contrato pela Municipalidade. Violação ao princípio
da dialeticidade. Não conhecimento.
3) ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS AO AUTOR, COM
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO E
FIXAÇÃO DO
DOS JUROS DE MORA NA DATA DE
DIES A QUO
ARBITRAMENTO. Rejeição das teses. Vícios construtivos constatados por
perícia na unidade residencial que são estruturais do prédio, não sendo de
simples reparação. Convivência do adquirente, durante vários anos, com os
problemas de trincas e fissuras nas paredes do apartamento, cujas
infiltrações provocam estragos na pintura, umidade e bolor nos cômodos.
Frustração de legítima expectativa, diante da qualidade esperada da obra,
Documento eletrônico VDA54608433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:07
Código de Controle do Documento: 2f9e1e70-6dc0-4eb7-b431-d9e2552b3292

que excede, pelas regras de experiência comum, ao conceito de mero
dissabor por inadimplemento contratual. Artigo 375 do Código de Processo
Civil. Dano presumido. Valor arbitrado de R$ 5.000,00 que atende aos
critérios de razoabilidade e de proporcionalidade. Juros de mora que devem
ser contados a partir da citação em se tratando de responsabilidade civil
contratual. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida.
4) PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA APLICADA EM RAZÃO DA
OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS
PROTELATÓRIOS PELO JUÍZO
. Acolhimento. Não identificação de
A QUO
conduta intencional das embargantes de apenas postergar o andamento
processual. Hipótese do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, não
configurada. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,
PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.121-1.124).
No recurso especial (fls. 1.129-1.142), fundamentado no
III, "a" e
art. 105,
"c", da CF, as recorrentes apontaram a violação dos seguintes dispositivos:
(i)
II, do CPC, sustentando, em síntese, omissão sobre a ofensa
art. 1.022,
aos arts. 884 e 994 do CC e a efetiva caracterização do dano sofrido (fl. 1.132),
(ii)
IX, da CF (fl. 1.137), e
art. 93,
(iii) arts. 884 e 994 do CC, aduzindo que, na inicial, não há qualquer
fundamentação acerca de o recorrido ter suportado danos morais em decorrência de
vícios construtivos, tão somente sobre o suposto atraso na entrega do imóvel, que a
condenação em danos morais configuraria julgamento
e que
extra petita
"de uma
simples pesquisa pelos Tribunais de Justiça do País revela de forma clara e evidente
que o vício construtivo, em regra, não acarreta a ocorrência de danos morais
(fl.
indenizáveis (como as Recorrentes acreditam que seja a hipótese dos autos)"
1.139).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 1.159-1.162).
No agravo (fls. 1.179-1.187), afirmam a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi oferecida contraminuta (fls. 1.191-1.199).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
Inicialmente, em relação à afronta ao art. 1.022 do CPC, importa esclarecer
que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou
no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Documento eletrônico VDA54608433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:07
Código de Controle do Documento: 2f9e1e70-6dc0-4eb7-b431-d9e2552b3292

A Justiça local decidiu a matéria controvertida, ainda que contrariamente aos
interesses da parte. Não há, portanto, omissão ou deficiência na fundamentação do
acórdão recorrido.
Quanto ao mérito, o Tribunal de origem assim se pronunciou (fls. 1.096-
1.099):
Embora na petição inicial, no tópico denominado "II. IV - Dos Danos Morais",
tenha sido alegado que "em decorrência do atraso na entrega da obra, da
construção do imóvel por outras construtora (sic) e do imóvel entregue com
metragem menor ao comprado, fica, extremamente, claro que o Requerente
sofreu dano moral irreparável, uma vez que, teve um abalo no seu bem
moral', é possível inferir, numa interpretação ampla e de boa-fé da
postulação, segundo propugna o § 2° do artigo 322 do Código de Processo
Civil, que os vícios construtivos descritos no princípio da mesma petição
inicial também possam ser considerados como causa de pedir da
indenização por danos extrapatrimoniais, não tendo a sentença julgado extra
petita.
No entanto, está evidenciado que a sentença não considerou a mora das
em relação à entrega das obras para reconhecer a existência
rés/Apelantes
de danos morais indenizáveis ao
mas utilizou como
autor/Apelado,
fundamento exclusivamente a existência de vícios construtivos no imóvel. [...]
Ora, os problemas estruturais identificados no imóvel referentes às trincas e
fissuras não seriam, a priori, de simples resolução e exigiriam intervenção
macro na edificação, pois não restritos à unidade do
Como
autor/Apelado.
regra, a ocorrência de dano moral deve ser comprovada pelo ofendido, de
modo que apenas mediante demonstração de efetivo abalo moral ocorra
indenização, mas há casos excepcionais, como esse em apreço, em que se
admite a presunção de sua ocorrência, através da observação do que
ordinariamente acontece e de provas circunstanciais acessórias.
Assim, deve ser mantida a condenação das
ao pagamento da
rés/Apelantes
indenização fixada, que não deve ser minorada porque atendeu aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, já levando em conta
apenas os efetivos vícios construtivos demonstrados pelas provas dos autos
e representando 2,32% do valor que foi pago pelo imóvel, e isso sem
atualização monetária passada mais de uma década, eis que incidente a
Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, cumpre esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de
Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob
pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Ademais, quanto à alegação de julgamento
, verifica-se que não
extra petita
houve impugnação de todos os fundamentos do acórdão recorrido, primordialmente em
relação à tese de que "Embora na petição inicial, no tópico denominado "II. IV - Dos
Danos Morais", tenha sido alegado que "em decorrência do atraso na entrega da obra,
da construção do imóvel por outras construtora (sic) e do imóvel entregue com
metragem menor ao comprado, fica, extremamente, claro que o Requerente sofreu
dano moral irreparável, uma vez que, teve um abalo no seu bem moral', é possível
inferir, numa interpretação ampla e de boa-fé da postulação, segundo propugna o § 2°
do artigo 322 do Código de Processo Civil, que os vícios construtivos descritos no
Documento eletrônico VDA54608433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:07
Código de Controle do Documento: 2f9e1e70-6dc0-4eb7-b431-d9e2552b3292

princípio da mesma petição inicial também possam ser considerados como causa de
(fl. 1.096). Incide, portanto, a
pedir da indenização por danos extrapatrimoniais"
Súmula n. 283 do STF no caso.
Ainda que assim não fosse, modificar o entendimento do acórdão
impugnado no concernente à configuração de danos morais em razão dos vícios
construtivos demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
não admitida em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
A incidência do referido óbice impede que o recurso especial seja admitido
tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro em 20% (vinte por cento) o
art. 85,
valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor do patrono
da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54608433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/03/2026 10:22:07
Código de Controle do Documento: 2f9e1e70-6dc0-4eb7-b431-d9e2552b3292

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.031.352 / PR
Número Registro: 2025/0318333-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00137919520128160001 00292975720258160001 137919520128160001 292975720258160001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FIT PALLADIUM SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
AGRAVANTE : GAFISA S/A
ADVOGADOS : RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - RJ107861
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - RJ145770
AGRAVADO
: LEANDRO LAURIANO DO CARMO
ADVOGADOS : LUIZ GUILHERME COVRE DE MARCO - PR043681
GUILHERME AUGUSTO BECKER - PR051716
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55297528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:18:12
Código de Controle do Documento: a1f15394-cd58-4b55-92cd-59e8a1aca437

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:18:12
Código de Controle do Documento: a1f15394-cd58-4b55-92cd-59e8a1aca437